Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DO VENDEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a "a) restituir à parte autora o valor de R$ 3.799,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) compensar danos morais a parte autora, mediante o pagamento da quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar desta data (STJ, súmula 362) e acrescida de juros legais moratórios de 1% a. m., a contar da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50472020). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta não haver falar em dano material ou moral, alegando que o aparelho celular em questão foi trocado pela requerida. Aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação fixado na sentença.
4. Em contrarrazões, os recorridos refutam as alegações da recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso.
5. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A alegação de ameaça latente de dano irreparável, por si só, é insuficiente para configurar dano não passível de reparação, já que sequer foi comprovada a incapacidade financeira da parte autora, tratando-se, portanto, de dano hipotético. Ademais, o CPC/15 resguarda o direito do executado de reparação em caso de reforma de sentença (art. 520). Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. A alegação da recorrente não encontra qualquer respaldo nas provas trazidas aos autos. Pelo contrário, os e-mails enviados pela preposta da parte requerida ao setor de compras da parte autora, em 28/07/2022 e 08/08/2022, constantes do ID 50471832. comprovam categoricamente a versão trazida pelos requerentes, ou seja, o aparelho celular que estava com defeito foi, de fato, trocado, mas o aparelho celular que sequer fora enviado (já que no interior da caixa havia um pacote de areia) não foi trocado, pois a análise do setor responsável na empresa requerida concluiu que o aparelho em questão havia sido enviado com sucesso. Assim, deve ser mantida a condenação pelo dano material.
7. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, resta inegável que, na hipótese dos autos, o dano moral se faz presente, haja vista que, com a constatação de que, na caixa do aparelho celular em questão, havia um pacote de areia no lugar do aparelho em si, a parte autora teve a sua credibilidade seriamente abalada perante o órgão público que lançou a licitação na qual sagrou-se vencedora. No ponto, vale lembrar o teor da Súmula 227 do STJ, segundo a qual a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa a sua honra objetiva. Portanto, a parte autora não teve apenas contratempos, mas, em verdade, não teve atendido seu direito plenamente, na medida em que um dos celulares devidos não lhe foi entregue.
8. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença a título de compensação pelo dano moral observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.